Tribunal: TJES
Processo: 5001770-87.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001770-87.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: IVANETE BARBIERI PONATT
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001770-87.2019.8.08.0030

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido(a): IVANETE BARBIERI PONATT

VOTOS

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA LINHA TELEFÔNICA NÃO ATENDIDO EM JANEIRO DE 2018. POR TAL RAZÃO, A AUTORA SOLICITOU A PORTABILIDADE DA LINHA PARA OUTRA OPERADORA EM FEVEREIRO DE 2018. COBRANÇA POSTERIOR À INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. CONTESTAÇÃO DAS FATURAS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018 JUNTO AO PROCON MUNICIPAL. RECORRENTE QUE NÃO ESCLARECE NEM EM DEFESA NEM EM RECURSO A QUE PERÍODO SE REFERE O DÉBITO LEVADO A APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (VENCIMENTO EM MARÇO DE 2018). VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL DE QUE OS SERVIÇOS NÃO FORAM PRESTADOS APÓS A SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊCIA. OPERADORA DE TELEFONIA QUE NÃO TRAZ PROVA AO CONTRÁRIO. ALEGAÇÕES DA DEFESA QUE SE LIMITAM A ARGUIR A POSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE LOCALIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APONTAMENTO DO NOME/CPF DA RECORRIDA JUNTO AO SPC/SERASA EM RAZÃO DE DÉBITO QUE NÃO RECONHECE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) NO PRIMEIRO GRAU. VALOR QUE DEVE SER MANTIDO, EM
ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.